Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749777-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em cumprimento provisório de sentença de despejo por falta de pagamento em que foi exigida caução para a ordem de desocupação imediata. O agravante afirma que o crédito existente em seu favor, decorrente de alugueis em atraso é superior ao valor exigido para a caução, o que não justifica a exigência. Fundamenta o pedido no disposto nos art. 63 e 64 da Lei n. 8.245/1991 e pede a antecipação da tutela recursal. É o sucinto relatório. Decido. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analiso a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada, em cumprimento à determinação legal, exigiu caução para a execução provisória da sentença: “A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada através de apelação, que ainda não foi recebida. Cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo. Para tanto, nos termos do art. 63, § 4o e 64 do CPC, fixo a título de caução o valor de 6 (seis) meses de aluguel, totalizando a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 3 Ao autor para realizar o depósito judicial da quantia, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Lei é clara ao admitir a execução provisória com dispensa de caução: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) .......................................................................... Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) ..................................... “Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: ................................................................ III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; ................................................................” Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. MANDADO DE DESPEJO. ARTIGOS 63 E 65, CAPUT, DA LEI 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. I. A execução provisória independe da prestação de caução quando o despejo é decretado com fundamento na falta de pagamento de aluguéis, consoante o disposto no artigo 64, caput, da Lei 8.245/91. II. A conjugação dos artigos 63 e 65, caput, da Lei 8.245/91 descortinam a desnecessidade de mandados autônomos para a notificação e o despejo, sem prejuízo, obviamente, da precedência da notificação. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 960371, 20160020064068AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2016, publicado no DJe: 24/08/2016.) Ainda que assim não fosse, a existência de crédito em favor do locador autorizaria facultar a oferta do crédito de alugueis como caução, o que poderia ser discutido na origem, não fosse a falta de pagamento o fundamento do despejo. Neste quadro, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se mostra dispensável a caução. ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para dispensar a caução para a expedição do mandado de despejo, na origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso a prestação de informações. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator